Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos dos Embargos de Terceiros 0706120-94.2020.8.07.0018. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID. 20998121. Contrarrazões da ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDÍFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE anexadas ao ID. 22909175. Em petição de ID. 24372019, a TERRACAP noticia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 11 de março 2021, foi proferida sentença nos autos do embargos de terceiro opostos na origem, julgando-se procedentes os pedidos formulados. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator